Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-24.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708005-24.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA ANGELINA DA SILVA BRITO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a sentença (Num. 33807566) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Feito no 0708005-24.2021.8.07.0014, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de MARIA ANGELINA DA SILVA BRITO, por meio da qual o Juiz de Direito da Vara Cível do Guará extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação de emenda voltada à comprovação da notificação da Ré. O Autor foi condenado ao pagamento das custas finais, porém não foram arbitrados honorários advocatícios em razão da não formação da relação processual. Em síntese, o Apelante sustenta a regular comprovação da notificação da mora, uma vez que enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não tenha sido realizada em virtude da não localização da Devedora. Assevera que “É irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do Devedor” (Num. 33807570 – Pág. 5) e, assim, não se justifica a extinção prematura do Feito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada e o processo remetido à origem para regular prosseguimento, com o deferimento da liminar de busca e apreensão. Preparo regular (Num. 33807569). Em juízo de retratação, a sentença foi mantida (Num. 33807572). Sem contrarrazões, porquanto não houve citação. É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, se, para tanto, basta o envio de notificação para o endereço do devedor constante do contrato, dispensando que a assinatura no aviso de recebimento – AR seja do próprio destinatário, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente Feito versa exatamente sobre a necessidade de comprovação da notificação da mora, uma vez que o Autor/Apelante enviou correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não tenha sido realizada em virtude da não localização da Devedora. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1132). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.951.888/RS e 1.951.662/RS (Tema Repetitivo no 1132). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador